Tribunal: STF
Processo: Rcl 84084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa à ADI Nº 5.044/DF. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Provimento negado.

    I. Caso em Exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, e uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão reside em definir se o ato administrativo praticado em desfavor de candidato em concurso para ingresso na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul (soldado), o qual foi considerado inapto no requisito de altura mínima, atentou contra o julgado firmado na ADI nº 5.044/DF. 

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante. In casu, fica evidenciado que as decisões cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada são destituídas de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao descabimento da reclamação ajuizada nesse contexto

    4. A ratio decidendi da ADI nº 5.044/DF não veda a exigência de altura mínima para corporações militares estaduais em geral. Ao contrário, reputa-a razoável para funções operacionais, alinhada inclusive aos parâmetros das Forças Armadas. A nulidade parcial reconhecida pelo precedente do STF foi exclusivamente para dispensar médicos e capelães, cargos distintos do que é objeto destes autos.

    5. A ausência de estrita aderência entre o ato reclamado (decisão de juízo de primeira instância) e o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 10) evidencia o descabimento da reclamação.

    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.